Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-23.2017.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de perda de objeto afastada – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de perda de objeto afastada – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Sentença mantida – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003941-23.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003941-23.2017.8.26.0073 -Voto no 26.390
2
Voto no. 26.390
Apelação no. 1003941-23.2017.8.26.0073
Apelante: Município de Avaré
Apelado: José de Oliveira
Juízo: 1a Vara Cível de Avaré
Juiz: Dr. Edson Lopes Filho
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamento Concessão
da ordem Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminar
de perda de objeto afastada Legitimidade passiva do Município
caracterizada Prescrição médica idônea Tratamento de saúde
mais digno
Cumprimento das determinações legais e
constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em
sua esfera de discricionariedade Sentença mantida Rejeição da
matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução
extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José de Oliveira
contra ato do Secretário de Saúde do Município de Avaré, para assegurar o seu direito ao
recebimento dos medicamentos Micardis 80mg 1cp/dia, Divelol 25mg 1 cp 12/12 hs;
Natrilix SR 1,5mg 1cp/dia, Pradaxa 110mg 1cp 12/12 hs, Metildopa 500mg 1cp/dia;
Maxapran 20 mg 1cp/dia; Rosucor 10mg 1cp/dia e Donaren 50mg 1cp/dia, por ser
portador de hipertensão sistêmica grave, coronariopatia e fibrilação atrial crônica (CID I 10
+ I 48).
Conforme sentença de fls. 46/48, a ordem foi concedida,
confirmada a liminar deferida, para determinar o fornecimento ao impetrante dos
medicamentos pleiteados, ou seus similares genéricos, enquanto perdurar a necessidade de
sua utilização, mediante a apresentação de receita médica atualizada a cada 30 dias junto ao
local de distribuição do medicamento.
Inconformado, recorre o vencido. Sustenta, preliminarmente, a
perda de objeto da impetração em razão do fornecimento dos medicamentos. No mérito,
assevera que não pode ser o único ente federado a ser compelido ao cumprimento da
obrigação em questão, eis que a responsabilidade pela saúde pública também envolve as
esferas federal e estadual. Afirma que a r. sentença está a interferir na política de saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003941-23.2017.8.26.0073 -Voto no 26.390
3
Municipalidade e que o interesse particular não pode se sobrepor ao atendimento do
interesse público. Requer, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito ou,
subsidiariamente, a denegação da ordem (fls. 60/64).
O recurso foi respondido (fls. 71/76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 87/89).
Houve suspensão do processo no aguardo do julgamento do Tema
106 (REsp n. 1657156-RJ) pelo Col. STJ (fl. 94).
Concluído o referido julgamento, as partes foram instadas a se
manifestar, mas se quedaram inertes (fl. 97/99).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
A matéria preliminar deve ser rejeitada.
Com efeito, não se verifica a hipótese de extinção do processo, sem
resolução de mérito, por perda de objeto, como sustenta o recorrente.
O atendimento do pedido, por força do cumprimento de decisão
liminar, não traz, como consequência, a perda do interesse processual do impetrante, uma
vez que a necessidade da busca da tutela jurisdicional ficou bem evidenciada e precisou ser
confirmada com a prolação da sentença e, aliás, ainda persiste, diante da interposição deste
recurso.
Ultrapassada tal questão, passa-se ao exame do mérito.
De início, cumpre consignar que o presente processo foi distribuído
em 01/08/2017, de modo que não são aplicáveis os critérios definidos no julgamento do
REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pois no respectivo
acórdão foi determinada a modulação de efeitos da decisão e restou assentado que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em
04/05/2018, DJe).
No mais, o artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a
saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003941-23.2017.8.26.0073 -Voto no 26.390
4
elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
E a responsabilidade solidária dos entes federados para o
fornecimento de medicamentos é matéria já pacificada nos Tribunais, com a incidência,
aliás, da Súmula no 37, e do Enunciado no 04 da Seção de Direito Público, ambos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõem:
“Súmula 37: a ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito público Interno”
“Enunciado 4 da Seção de Direito Público: Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos”
O fato de existirem leis infraconstitucionais, portarias e
regulamentações estabelecendo divisão de tarefas entre os entes públicos não lhes retira a
obrigação solidária imposta pela norma constitucional.
Por outro lado, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de
responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da
Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de
atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional
(art. 198, caput, da Constituição Federal).
O repasse de verbas e o descumprimento de regulamentações sobre
a divisão de responsabilidades são questões a serem resolvidas entre os próprios entes
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003941-23.2017.8.26.0073 -Voto no 26.390
5
Ressalte-se, ademais, que deve ser oferecido ao autor o tratamento
mais digno e mais adequado à sua condição específica.
E, no caso concreto, ficou suficientemente demonstrado, por meio
de exame médico e de prescrição médica subscrita por profissional idôneo, que os
medicamentos pleiteados são essenciais para a saúde do autor, portador de hipertensão
sistêmica grave, coronariopatia e fibrilação atrial crônica (fls. 11/17).
Além disso, verifica-se que ele é beneficiário da assistência
judiciaria gratuita, patrocinado pela Defensoria Pública, a evidenciar que não possui
condições de arcar com os medicamentos reclamados, de alto custo.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Afinal, o Princípio da Separação dos Poderes deve ser aplicado em
harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da
Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da segurança, de
modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora